Tribunal: TJMT
Processo: 1027304-39.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RODRIGO DA CRUZ DE JESUS - CPF: 070.813.101-84 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRESA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC.
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS POR PARTE DO CONSUMIDOR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.
NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Inicialmente,

no que tange a preliminar de incompetência arguida pelo recorrente deve ser rejeitada tendo em vista que os documentos trazidos aos autos são suficientes para formar um juízo de convicção.
Assim, rejeito a alegação de incompetência absoluta por complexidade por entender pela desnecessidade da realização de perícia diante
da assinatura lançada nos documentos juntados na inicial e aquela lançada nos documentos juntados na contestação.

2.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 514,09 (quinhentos e quatorze reais e nove centavos) inserido pela reclamada.

3.

Caso em que a Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que trouxe aos autos o contrato “Termo de Adesão da Oferta Oi Mais Digital – Natal/2019” para a contratação de uma linha pós paga no plano Oi Total Concectado, pelo valor de R$ 55,10 mensais, devidamente assinado pelo consumidor, além de faturas de consumo e pagamento, em obediência ao disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil (id no 118064541).

4.

Verossimilhança das alegações do Recorrido, mormente porque a assinatura constante no contrato acostado a contestação é idêntica àquela aposta na Procuração, e demais documentos juntados na inicial.

5.

O Recorrente insiste não restar comprovada a origem do débito negativado, entretanto,
não trouxe aos autos documentos comprobatórios da quitação dos valores utilizados
deixando, pois, de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, em atendimento ao disposto no art. 373, I do CPC.

6.

No que se refere ao dano moral, reconhecida a existência de contratação e a legalidade do valor negativado, não há se falar em conduta ilícita da empresa demandada a justificar a indenização sob esta rubrica.

7.

Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.

Condeno
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

11.

Por fim, apenas consigno que muito embora a parte Autora seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, tal fato, por si só, não tem o condão de eximir o beneficiário da concessão do recolhimento das penalidades que lhe forem impostas em decorrência da litigância de má-fé (Art. 81 do CPC), conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça
(REsp 1663193/SP; REsp 1860884/PR; REsp 1259449/RJ).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2022